Tribunal: STF
Processo: HC 257182
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 980.230/SP (e-doc. 3, p. 116).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 2, p. 283). A condenação transitou em julgado em 01/11/2018 (e-doc. 2, p. 305). 



    3. O Tribunal de Justiça indeferiu pedido de revisão criminal (e-doc. 2, p. 32). 



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus impetrado pela defesa (e-doc. 3, p. 80- 86). Seguiu-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta, em síntese, que a conduta é atípica à luz do Tema 506 da Repercussão Geral do STF (RE 635.659/SP), considerada declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas no que criminaliza o porte de maconha para uso próprio. Defende que, nos termos da decisão do STF, presume-se como usuário quem portar até 40g de cannabis sativa, salvo prova robusta em sentido contrário, o que não existe no caso. Diz que o paciente negou a prática do crime, afirmando que a droga era para consumo pessoal, e não foi flagrado em qualquer ato de mercancia. Aduz que os fundamentos da condenação foram baseados exclusivamente na quantidade da droga e no local conhecido como ponto de tráfico, com apoio unicamente nos depoimentos policiais. Ressalta que não foram apreendidos instrumentos típicos de tráfico, como balança, dinheiro, cadernos de anotação ou qualquer outro indicativo de comércio de drogas.



    6. Requer a concessão da ordem para absolver o paciente, com fundamento no art. 386, inc. III, do CPP, por ausência de provas quanto ao dolo de mercancia, com a consequente desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, observo que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Tribunal de Justiça, ao julgar o pedido de revisão criminal, entendeu configurado o crime de tráfico de drogas, com base no conjunto probatório e nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão. Na análise da ação revisional, foi considerada, inclusive, a decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659/SP). Eis o que consta do acórdão:  



    “A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 08/10 dos autos de origem), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11 dos autos de origem), pelo laudo de constatação provisória (fls. 12/16 dos autos de origem), pelo laudo de exame toxicológico (fls. 161/163 autos de origem) e pela prova oral. 



    O acusado, em ambas as vezes em que foi ouvido, negou a acusação. Disse que a droga era para seu próprio consumo. 



    Os policiais militares Eduardo Silvestre e Rafael Souza Ventura foram categóricos ao afirmar que, em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico, avistaram o acusado e resolveram abordá-lo. Em seu poder foram localizadas 27 porções de maconha. Indagado, disse que encontrou a droga na comunidade e que elas eram para seu próprio uso. 



    Com efeito, os depoimentos de servidores públicos, sob o crivo do contraditório merecem credibilidade, nos termos do entendimento jurisprudencial vigente.



    (...) 



    Ora, pela quantidade da substância entorpecente apreendida, pela forma como ocorreu a apreensão, tudo demonstra que a droga se destinava ao fornecimento para o consumo de terceiros. Desta forma, não se pode desclassificar a conduta para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/06. 



    Outrossim, é de ter em conta que nos locais em que ocorre o tráfico de entorpecentes, impera a lei do silêncio, razão pela qual é extremamente difícil arrolar pessoas dispostas a testemunhar contra traficantes. 



    O fato de o réu alegar que é usuário, não o impede de traficar. É sabido que muitos dependentes químicos acabam por praticar a nefasta mercancia, para sustentar o próprio vício. 



    Com efeito, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, ou seja, para a sua configuração basta a prática de uma das condutas descritas no “caput ”, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. 



    Não há dúvidas, portanto, de que o acusado, por ocasião dos fatos, praticava o tráfico de entorpecentes, na modalidade trazer consigo, sem autorização legal, para fins de entrega a consumo de terceiros. 



    Por outro lado, o pedido de reconhecimento de atipicidade da conduta do peticionário, com base no Tema 506, do Excelso Supremo Tribunal Federal, não comporta acolhimento.



    (...) 



    Portanto, para aplicação da tese reconhecida no Tema 506, do STF, é necessário primeiro que a ação ilícita do sentenciado esteja enquadrada na figura do artigo 28 da Lei 11.343/06, o que não é o caso aqui examinado, pois trata-se de condenação por tráfico (artigo 33 da Lei de Drogas). 



    No caso dos autos, como já mencionado, a prova produzida demonstra que não se trata de posse de drogas para uso próprio, mas de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Desta forma, apesar de o montante de maconha apreendido não ser expressivo, restou caracterizada a prática de tráfico de droga.” (e-doc. 2, p. 33-40; grifos nossos).” (e-doc. 2; grifos nossos)  



    10. No ato impugnado, o STJ reafirmou a validade das premissas, conforme acórdão a seguir ementado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Bruno Marques do Nascimento, contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso especial. A defesa sustentou a ausência de elementos que caracterizassem o tráfico de drogas e requereu a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, com a consequente absolvição do paciente com base no art. 386, III, do CPP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para uso pessoal pode ser analisada na esfera de habeas corpus substitutivo, sem incorrer em reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus se fundamenta na impossibilidade de revaloração do conjunto fático-probatório, uma vez que a pretensão de desclassificação exige exame aprofundado das provas, vedado pela Súmula 7/STJ. 



    4. As instâncias ordinárias reconheceram a prática do tráfico de drogas com base em múltiplos elementos probatórios: apreensão de entorpecentes embalados em 27 porções individuais, local da abordagem conhecido por comercialização de drogas e depoimentos policiais coerentes, que gozam de presunção de veracidade quando não infirmados por outras provas. 



    5. A argumentação da defesa, limitada à reiteração de teses anteriormente rejeitadas, não apresenta fato novo ou demonstração de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem. 



    6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal exige revolvimento do acervo probatório, o que é inviável em habeas corpus substitutivo. 



    7. A quantidade não expressiva da droga apreendida, por si só, é insuficiente para afastar a configuração do tráfico, quando presentes outros indícios da destinação comercial. 



    IV. Recurso desprovido.” (e-doc. 12; grifos nossos)  



    11. Da análise das decisões e dos documentos juntados ao processo, verifica-se que, após a regular tramitação do processo-crime nas instâncias ordinárias, responsáveis pelo amplo exame de fatos e provas, o Tribunal de Justiça, a partir de dados concretos, devidamente explicitados na sentença (e-doc. 2, p. 214-221) e nos acórdãos proferidos pela Corte, concluiu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, evidenciando a prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se inviável divergir da conclusão adotada sem um profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator